Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-55.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002441-55.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JOSEFINA PONCE DE CAMPOS - CPF: 569.109.751-20 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

1002441-55.2017.8.11.0002

Origem:

2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

JOSEFINA PONCE DE CAMPOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais.

Não havendo respeito aos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar que o promovido proceda o enquadramento almejado na inicial, promovendo o requerente para

Classe “E”,

sem prejuízo de futuras promoções e consequente pagamento dos vencimentos
, uma vez que a parte promovente possui mais de 15 anos de serviço público, perfazendo o requisito temporal, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” proposta por Josefina Ponce de Campos em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da servidora na classe E no cargo de agente de segurança e manutenção – nível elementar 30h, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas e seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata no 27, de 20.9.2017. DJE no 216, divulgado em 22.9.2017).

De acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC).

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que deve ser respeitado o lapso temporal necessário para a concessão da progressão funcional.

Alegou que nos termos da Lei Municipal no 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, na qual o Servidor se enquadrou, em seu art. 32, I reza que o requisito temporal de 03 (três) anos para a elevação para a Classe B, e de 02 (dois) anos para as Classes subsequentes.

Argumentou que a sentença merece reforma para reconhecer a necessidade de se respeitar o interstício de 02 (dois) anos, para realização da progressão de Classe conforme previsto na Lei Municipal, só fazendo jus a elevação para a Classe “C” em 14/04/2015, para a Classe “D” em 14/04/2017 e para a Classe “E” somente em 14/04/2019.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de se respeitar o lapso temporal previsto na lei municipal para a realização da progressão funcional, julgando-se improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o seu desprovimento com o argumento de que possui 19 anos de serviço público razão pela qual possui o interstício suficiente para a promoção para a classe E.

Os autos foram distribuídos diretamente nesta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, declinou de se manifestar no presente feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, pretende a promovente, servidora pública efetiva, no cargo de agente de segurança e manutenção lotada na Secretaria Municipal de saúde, o enquadramento na carreira diretamente na classe E, posto que, conforme narrado em contrarrazões ao recurso, possui mais de 19 anos de serviço público prestado.

Sem razão a parte promovente, de modo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial. Isso porque somente da narrativa da inicial e das alegações formuladas em contrarrazões a parte promovente entende que por possuir muito tempo de serviço público (19 anos) faz jus ao enquadramento diretamente na classe E, o que não respeita a legalidade nem as regras de direito administrativo e financeiro.

Ora! Para a implementação de progressão funcional na modalidade horizontal, vale dizer, por classe, há que se considerar a titulação do serviço e, ainda, respeitar o interstício exigido por lei.

No caso dos autos, a Lei Municipal no 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, estabelece no artigo 32, I o requisito temporal de 03 (três) anos para a elevação para a Classe B, e de 02 (dois) anos para as Classes subsequentes.

Assim, não pode o servidor pretende a implantação da progressão diretamente em uma classe mais elevada sem perpassar pelas classes anteriores, ainda que tenha tempo de serviço suficiente. É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais.

Não havendo respeito aos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Basta analisar a narrativa da inicial e das contrarrazões para se verificar que num intervalo de um ano (2014 e 2015) a parte promovente pretende a implementação de duas progressões, o que se mostra incompatível e ilegal, de modo que a pretensão deve ser julgada improcedente.

Conforme bem sustenta a parte promovida, ora Recorrente, a sentença merece reforma para reconhecer a necessidade de se respeitar o interstício de 02 (dois) anos, para realização da progressão de Classe conforme previsto na Lei Municipal, só fazendo jus a elevação para a Classe “C” em 14/04/2015, para a Classe “D” em 14/04/2017 e para a Classe “E” somente em 14/04/2019.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020